Tribunal: TJPA
Processo: 0811227-27.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811227-27.2024.8.14.0040

APELANTE: VICENCA RODRIGUES DE GOIS MACIEL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESEMPENHO DE FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vicença Rodrigues de Gois Maciel contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de valores referentes ao FGTS, sob fundamento de nulidade do vínculo temporário firmado para o exercício da função de Enfermeira. A autora alegou contratação sem prévio concurso público para desempenho de função permanente no período de 30/03/2022 a 31/12/2022, o que caracterizaria burla ao art. 37, II, da CF/88. A sentença reconheceu a improcedência do pedido, com fixação de honorários sucumbenciais, suspensa sua exigibilidade por concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária para o exercício da função de Enfermeira, sem concurso público, configura nulidade do vínculo jurídico; (ii) definir se a nulidade contratual garante à contratada o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária somente é válida quando preenchidos os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, devendo haver previsão legal, necessidade temporária e excepcional interesse público, o que não se verificou no caso, dado que a função de Enfermeira possui caráter permanente na estrutura administrativa.

4.

A ausência de justificativa legal ou fática para a contratação precária configura burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público (CF/88, art. 37, II), o que torna nulo o vínculo.

5.

O STF, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegurando ao contratado irregular o direito ao FGTS, ainda que o vínculo seja nulo.

6.

O entendimento jurisprudencial reafirmado no RE 765.320/MG (Tema 916) garante o pagamento do FGTS nos casos de contratação irregular, como forma de proteção ao trabalhador.

7.

A prescrição aplicável é quinquenal, conforme decidido pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), e o prazo não é bienal, dada a natureza jurídico-administrativa do vínculo, conforme fixado no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

8.

A correção monetária dos valores referentes ao FGTS deve seguir a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para o exercício de função permanente sem concurso público configura burla à regra do art. 37, II, da CF/88, e acarreta a nulidade do vínculo.

2.

O contratado irregular faz jus ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência do STF.

3.

Aplica-se à espécie o prazo prescricional quinquenal, e a correção monetária dos valores devidos deve seguir a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte autora, no sentido de reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS em razão da nulidade do vínculo precário, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811227-27.2024.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VICENÇA RODRIGUES DE GOIS MACIEL

ADVOGADO: WALDOMERO JEFFERSON B. DE ALENCAR (OAB/PA 30.746)

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JAIR ALVES ROCHA (OAB/PA 10.609)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

A senhora Vicença Rodrigues de Gois Maciel interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicialmente deduzida, no sentido de condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de valores referentes ao FGTS, decorrente de vínculo precário alegadamente nulo. Estabeleceu-se o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas com a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, alegou que fora contratada pelo apelado entre 30/03/2022 e 31/12/2022, para desempenhar a função permanente – e não precária − de Enfermeira, sem prévio curso público, o que caracterizaria a nulidade do vínculo temporário, fazendo jus ao FGTS na forma prevista pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para a consequente reforma da sentença.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de improcedência.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente municipal da situação fática, excepcional ou transitória que minimamente justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada (Enfermeira) pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Dessa forma, apesar de o período de duração desse vínculo precário ser inferior a 12 meses, percebe-se que houve contratação precária irregular para o desempenho de função permanente, configurando hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial, no sentido de declarar a nulidade da contratação temporária, consequentemente condenar o Município de Parauapebas a pagar à parte apelante os valores relativos ao FGTS, observando-se a prescrição quinquenal, corrigido pela Taxa Referencial – TR, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Condeno o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários advocatícios apurados sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela autora, cuja definição do respectivo percentual dar-se-á na fase de liquidação.

A Fazenda Pública Municipal é isenta quanto ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026